Tribunal: STF
Processo: AI 253633
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO S.T.J.,
QUE CONSIDEROU DEFICIENTE A FORMAÇÃO DE INSTRUMENTO DE
AGRAVO.
1.      A questão resolvida pelo S.T.J. foi meramente
processual, ou seja, a respeito dos documentos a serem
trasladados no instrumento de Agravo.
        Sem nível constitucional, portanto.
2.      E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à C.F., por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, como são as
que regulam a formação de tal instrumento.
3.      Tudo isso já ficou bem esclarecido na decisão
embargada, que não contém qualquer omissão, obscuridade ou
contradição e deve ser mantida por seus fundamentos.
4.      Embargos rejeitados, por manifestamente
protelatórios, aplicando-se aos embargantes a multa de 1%
(um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil.